Tribunal: TJMT
Processo: 1000573-13.2022.8.11.0052
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000573-13.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JAMIL JOSE DA SILVA - CPF: 293.167.901-15 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10.826/03).
RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO.
INVIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO RATIFICADAS EM JUÍZO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o apelado da imputação da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/03). O recorrente sustenta a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para a condenação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, para além de dúvida razoável, a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo imputado ao apelado, a fim de reformar a sentença absolutória.

III. Razões de decidir:

3. Embora a materialidade delitiva esteja comprovada por meio do auto de apreensão e laudo pericial, a autoria não restou demonstrada de forma satisfatória. As provas produzidas em juízo mostraram-se insuficientes, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório confirmou, de maneira inequívoca, a participação do réu na remessa da arma de fogo via postal.

4. A investigação apresentou lacunas significativas que impediram a formação de um juízo de certeza, notadamente a ausência de imagens das câmeras de segurança da agência dos Correios, de perícia grafotécnica na encomenda e de depoimentos de funcionários que atenderam o remetente.

5. A prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial não é suficiente para embasar um decreto condenatório, sendo imprescindível sua confirmação em juízo, o que não ocorreu no caso. A condenação criminal exige certeza, não podendo se basear em meras suposições ou indícios não corroborados judicialmente.

6. Havendo dúvida razoável sobre a autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência, para manter a absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

"1. A condenação criminal exige um conjunto probatório robusto e coeso, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo suficiente a mera existência de indícios colhidos na fase inquisitorial que não foram confirmados em juízo."

"2. Diante da insuficiência de provas judicializadas que demonstrem, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria do delito, impõe-se a manutenção da sentença absolutória em observância ao princípio
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 10.826/03, art. 14.

Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Constituição Federal, art. 5º, LIV e LVII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, NU 0003744-96.2010.8.11.0025, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 21/01/2025.

STJ, REsp 1253537/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/09/2011.

TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 22/04/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que absolveu
JAMIL JOSÉ DA SILVA
da imputação do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que as provas coligidas nos autos são suficientes para a
condenação do réu
, argumentando que o relato testemunhal condiz perfeitamente com o termo de retenção de objeto postal contido nos autos, não deixando dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime.

Alega ainda que, para despachar objetos nos Correios, é necessária a apresentação de documentos pessoais, o que comprovaria a autoria delitiva (id. 283217467).

Em contrarrazões, a
Defesa
pugnou pelo
desprovimento
do recurso ministerial, requerendo a manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos (id. 283217470).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo
Parquet
(id. 292249388).

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 19 de
novembro
de 2018, na cidade de Lambari D`Oeste/MT, o denunciado Jamil José da Silva, remeteu, mediante despacho no correio, uma arma de fogo de uso permitido, consistente em um REVÓLVER COBRA, calibre 38,
special
CTG, nº LW60004, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica nos laudos periciais realizados. Verifica-se que servidor dos correios comunicou que a postagem oriunda de Lambari d ́Oeste/MT provavelmente conteria uma arma de fogo em seu interior (postagem PL561648870BR com valor a cobrar). Conforme a imagem gerada pelo RAIO–X, tratava-se de arma de fogo dentro do objeto postal remetido por Jamil José da Silva, tendo como destinatário Orlando José Anjos Junior, com localização em Jaqueira/PE.

Elaborado laudo pericial, constatou-se que a arma é um
REVÓLVER
, calibre nominal 38 SPECIAL CTG marca COLT, modelo COBRA, número de série 60004LW com tambor com capacidade para 06 (seis) munições, avaliado em R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos
reais) ...
”

(
sic -
id.
283217350
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença absolvendo o réu, Jamil José da Silva, da imputação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver nos autos provas suficientes para a condenação.

O Ministério Público, irresignado com a decisão absolutória, interpôs recurso de apelação, requerendo a condenação do apelado, sustentando que há nos autos elementos probatórios seguros da autoria e materialidade do delito imputado.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
inquérito policial, auto de apreensão, laudo de perícia criminal federal (balística), pág. 23
,
todos
de id.
283217351
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

Analisando detidamente o conjunto probatório produzido em juízo, verifica-se que nenhuma das testemunhas ouvidas confirmou de forma inequívoca a participação do réu na prática delitiva.

A testemunha Alberto Queiroz Reis, escrivão da Polícia Federal
, limitou-se a informar que chegou uma notícia-crime dos correios e que ele apenas foi testemunha da apreensão. Sobre a pessoa que fez a remessa da arma, declarou que a identificação era consultada pelas informações contidas na própria correspondência do termo que vinha dos correios, não tendo conhecimento direto sobre quem efetivamente realizou o despacho.

Caroline Cristina Bernardi, também escrivã da Polícia Federa
l
, não se recordava especificamente dos fatos e apenas informou o procedimento administrativo realizado pela PF quando recebiam notícias-crimes dessa natureza. Quanto à apuração de quem foi o responsável pela remessa do objeto ilícito, relatou que ficou a cargo do Delegado, pois na Corregedoria cuidavam apenas da apreensão.

A
testemunha
Zenito
Emílio de Campos, servidor dos correios
responsável por identificar a arma no aparelho
raio-x
, declarou expressamente que não tem conhecimento sobre os requisitos para um cidadão despachar algo na agência, pois seu trabalho era especificamente no setor de fiscalização.

Confirmou sua assinatura no termo de retenção do objeto postal após notar indícios de um armamento dentro da caixa despachada, mas não soube apresentar detalhes acerca de quem remeteu a encomenda ou do procedimento adotado nas agências para identificação do remetente.

O acusado Jamil José da Silva, por sua vez, negou
os fatos de forma categórica, afirmando nunca ter realizado qualquer envio de objetos pelos Correios em Lambari D'Oeste-MT e desconhece o destinatário da arma de fogo.

Essa versão foi mantida de forma coerente desde o inquérito policial até o interrogatório judicial.

Importante destacar que a investigação apresentou lacunas significativas que não permitiram o esclarecimento das dúvidas sobre a autoria.

Não foram juntados
aos autos:

Imagens de câmeras de segurança da agência dos Correios
que pudessem comprovar a presença do acusado no local;

Perícia grafotécnica
que confirmasse que a letra consignada na encomenda era realmente do acusado;

Depoimentos de funcionários da agência dos Correios
que efetivamente atenderam o remetente do objeto;

Comprovação documental do procedimento de identificação
adotado pela agência para confirmar a identidade do remetente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova produzida exclusivamente na fase inquisitorial não é suficiente para embasar um decreto condenatório, sendo imprescindível sua confirmação em juízo, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL FRÁGIL E LIMITADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) A ausência de provas suficientes quanto à autoria impõe a absolvição do apelante, em observância ao princípio do in dubio pro reo, para evitar condenação injusta e injustiça epistêmica." (NU 0003744-96.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

O Procurador de Justiça, em seu parecer, também reconheceu as falhas investigativas e a insuficiência probatória, manifestando-se pelo desprovimento do recurso ministerial:

"Na fase investigativa não houve a inquirição de uma testemunha sequer que pudesse apresentar esclarecimentos sobre o remetente do objeto postal ou sobre a forma utilizada pelos correios para identificar a pessoa que pretende despachar uma encomenda. Não consta no caderno processual nenhuma informação segura no sentido de que o remetente só consegue enviar o pacote mediante apresentação de documento pessoal, de biometria, de identificação facial ou de qualquer outro meio que assegure a certeza da identidade do remetente."

A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e materialidade, não podendo se basear em meras suposições ou conjecturas. No caso em análise, as provas produzidas não são suficientes para afastar a presunção de inocência que milita em favor do acusado.

O princípio do
in dubio pro reo
não é mera faculdade judicial, mas sim um imperativo constitucional decorrente do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CF/88) e da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, CF/88), devendo ser aplicado sempre que houver dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que
"a prova idônea para arrimar sentença condenatória deverá ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa, de modo que se mostra impossível invocar para a condenação, somente elementos colhidos no inquérito, se estes não forem confirmados durante o curso da instrução criminal. 2. Não existindo, nos autos, prova judicializada suficiente para a condenação, nos termos do que reza o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do recorrente. (...) (STJ - REsp: 1253537 SC 2011/0055972-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 01/09/2011, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2011).

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é instrumento de garantia da presunção de inocência, que não se configura por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja assentada em um ou alguns meios de prova; além da necessidade de não ser contrariada por outras provas que a arrefeça ou a desminta, deve restar demonstrada no nível de suficiência probatória exigida para a condenação, que espanque a existência de dúvidas razoáveis acerca da inocência.

Com efeito, é imperioso salientar que
“havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório.”
(N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Com tais considerações, impõe-se a incidência do brocardo jurídico
“in dubio pro reo”
, com o consequente resultado absolutório, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Portanto, diante da ausência de provas seguras e idôneas que comprovem, para além de dúvida razoável, que foi o apelado quem efetivamente remeteu a arma de fogo pelos Correios, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e mantenho

a sentença absolutória, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025